Tribunal: TCU
Processo: 040.753/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades no acordo de Leniência firmado entre MPF-RJ e Philips Medical - Processo 1.30.001.003458/2020-78 - MPF-RJ x PHILIPS MEDICAL.

Inteiro teor:
Acórdão 482/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Acordo de Leniência celebrado pelo Ministério Público Federal, por meio de Procuradores atuantes na Força-Tarefa da Lava Jato na Procuradoria da República no Rio de Janeiro, com a empresa Philips Medical Systems Ltda., em 30 de setembro de 2020; Considerando que, embora o MPF-RJ não tenha apresentado a memória de cálculos referente à multa e ao valor da antecipação do ressarcimento que compuseram o valor global do acordo de leniência firmado com a Philips Medical Systems, os Ministérios Públicos detêm margem de discricionariedade para celebrar acordos de leniência, o que inclui a avaliação particular dos fatores envolvidos na escolha da metodologia de cálculo das multas e ressarcimentos pactuados, por conseguinte, na delimitação do valor global estipulado; Considerando que não compete ao TCU questionar, no caso concreto, o montante definido, que deve ser entendido como uma antecipação da reparação integral, prevista no art. 16, §3o da Lei 12.846/2013, bem como nas considerações constantes da Instrução Normativa-TCU 13/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, exceto quanto à autoria, e arquivar os autos de acordo com o parecer (peça 16) da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1. Processo TC- Processo 040.753/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Procuradoria da República No Estado do Rio de Janeiro - Mpf. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.